Tribunal: TJDFT
Processo: 0715503-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715503-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO (310) REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ACUSADO: EM APURAÇÃO DESPACHO À Procuradoria de Justiça para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do pedido de habilitação e vista dos autos formulado pela defesa do investigado e informe, objetivamente, se o deferimento do pedido comprometerá a eficácia das medidas ainda em andamento. BRASÍLIA-DF, 30 de março de 2023 12:45:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora